Tribunal: TJPA
Processo: 0855031-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855031-14.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA JOANA SOUSA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO

CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de

impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. A sentença recorrida rejeitou a

preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconhecendo seu dever de fiscalização e registro de aposentadorias,

com base na CF, art. 71, III, e 75, e em jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que aplicou o art. 932, III, do CPC para não conhecer do

recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo não deve prosperar, uma vez que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação,

sem atacar os fundamentos da sentença.

4. O princípio da dialeticidade exige que a fundamentação recursal impugne os argumentos da decisão recorrida, o que não

ocorreu no caso.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que o recurso deve ser rejeitado se não há impugnação específica dos

fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido, porém desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade,

sendo motivo para o não conhecimento do recurso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; TJPA,

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (Id. 12742492), que

não

conheceu dos recursos de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e pelo

ESTADO DO

PARÁ,
por violação ao princípio da dialeticidade, nos moldes do inc. III do art. 932 e inc. III do art. 1.010 do CPC.

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 13541988), destaca que a matéria referente a sua legitimidade é de ordem pública e deve ser

apreciada independentemente da suposta falta de dialeticidade do recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

A agravada apresentou suas contrarrazões em id. 13630504.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Reexaminando o caso concreto, é imperativa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não devem prosperar, uma vez que,

conforme já foi adequadamente exposto na decisão monocrática questionada, esta se encontra em plena consonância com a jurisprudência

consolidada sobre a matéria referente a violação ao princípio da dialeiticidade.

Inicialmente cumpre ressaltar que a nossa legislação processual civil, normatiza em seu artigo 932 as hipóteses em que o relator poderá dar uma

decisão monocrática, que nos autos em comento, se enquadra no inciso III, por não ter o recurso impugnado especificamente os fundamentos da

decisão recorrida.

Nesse contexto, constatou-se que o apelo não fora conhecido, por ter deixado de atacar os fundamentos da sentença, violando o princípio da

dialeticidade.

A norma processual ao norte mencionada, exige que o apelo ataque os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, que a fundamentação do recurso

diga respeito à sentença objeto da insurgência.

No presente caso, no ponto discutido nesta via recursal, a sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará em razão do

ente não poder se subtrair a respeito da questão com amparo nos arts. 71, III e 75, da CF diante de seu poder-dever de fiscalização e registro das

aposentadorias na esfera administrativa conforme prevê o Regimento Interno do TCE/PA e a Lei Complementar n.º 081/2012, eis que aposentação

se trata de ato complexo conforme entendimento consolidado pelo STF (vide MS 25.409-2; MS 25.072; MS 25.440), onde se exige a participação dos

dois entes em conjunto.

Logo, se o recorrente pretendia modificar esse comando judicial, teria que atacar seus fundamentos de forma específica, enfatizando que, ao

contrário do exposto na decisão, não estaria caracterizada a sua legitimidade passiva.

Ocorre que o apelante se limitou a afirmar, em síntese, os mesmos argumentos manejados na contestação, sem relacioná-los à
ratio decidendi
da

sentença.

Destarte, como a parte não se ateve à matéria abordada no
decisum a quo
, patente está a dissociação existente entre o apelo e o julgado, impondo-

se o não conhecimento do recurso.

Ademais, a observância ao princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da

decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os

fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.

2. Como registrado na primeira oportunidade, a parte agravante não infirmou especificamente a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou

supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, não bastando a alegação genérica de que

a jurisprudência não é uniforme.

4. É inviável o aditamento das razões recursais com o propósito de contornar o óbice de admissibilidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1233909/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL

. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À

RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da

decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão,

referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto,

incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os

fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de

um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer

pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido. (AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

25/03/2015, DJe 06/04/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte;

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER

SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA CF. SEGURANÇA DENEGADA. RAZÕES RECURSAIS NÃO

GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.I –
O

princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o

recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV

do NCPC/15
; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação

recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento

do recurso; III – In casu, na ação impetrada perante a autoridade de 1º grau, a apelante arguiu que é pensionista do IGEPREV desde a

década de 1980. Contudo, sofre descontos mensais de contribuição recolhida ao FUNPREV, que foi criado em 2002, entendendo que não

deveria recolher a contribuição, porquanto se tornou pensionista em período pretérito; IV - O Juízo a quo denegou a segurança, ao

fundamento de que os servidores inativos e os pensionistas contribuirão para o custeio do regime de que trata o artigo 40 da CF,

esclarecendo que a impetrante sofre desconto, na realidade, em favor do FINANPREV (art. 70 da Lei Complementar nº 051/2006),

havendo apenas um erro de nomenclatura no contracheque, condição que se coaduna com entendimento firmado pela Suprema Corte

desta Justiça (ADI nº 3105 DF).V –
No recurso de Apelação interposto pela apelante, verifico que a exposição de direito trazida no

referido apelo é mera reprodução de argumento trazido na petição inicial, não tendo sido enfrentado qualquer dos fundamentos

colocado na sentença de mérito
. O patrono da recorrente se limitou a trazer argumentos, os quais já haviam sido enfrentados na

decisão de mérito, sem impugnar qualquer parâmetro, argumento, justificativa, fundamento, lógica ou motivo trazido na sentença.VI -

Recurso de Apelação não conhecido;

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO CÍVEL: 0058255-66.2014.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento:

04/04/2022, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE

MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO

DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1.
O recurso de apelação que se espelha

divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado

que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença;
2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso,

este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73.

Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

Logo, considerando que o art. 932, III do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os

fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de impor a reforma da decisão, a

manutenção do não conhecimento do recurso de Apelação é medida que se impõe, em razão da ausência de impugnação específica dos

fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,

porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

D
esembargador Relator

Belém, 12/11/2024